Tribunal: TJBA
Processo: 8001856-73.2023.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001856-73.2023.8.05.0022 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: DIONISIO PEREIRA DE BRITO Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELO DO ESTADO DA BAHIA. PLEITO ISENÇÃO DO ENTE ESTADUAL EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO. AFASTAMENTO DA SÚMULA 421 DO STJ. OVERRULING. TEMA 1.002 DO STF. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. VALOR FIXADO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, § 8º DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DO ESTADO DA BAHIA NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de apelação interposta pelo ESTADO DA BAHIA contra sentença (ID. 54637347) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por DIONIZIO PEREIRA DE BRITO em face do ESTADO DA BAHIA e MUNICÍPIO DE BARREIRAS, julgou procedente o pedido autoral. 2. De início, cumpre destacar que o art. 134 da Constituição Federal da República Federativa do Brasil de 1988 prevê que a Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, gozando de autonomia funcional e administrativa. 3. Nesse contexto, a Lei Complementar no 80/1994, que organiza a Defensoria Pública da União, do Distrito Federal e dos Territórios e prescreve normas gerais para sua organização nos Estados, não continha previsão expressa quanto ao direito de recebimentos de honorários nas demandas em que representar o interesse de assistido em face do Poder Público. 4. No âmbito do Estado da Bahia, legislador estadual estabeleceu que constituem receitas da Defensoria Pública, dentre outras, “os honorários advocatícios, em razão da aplicação do princípio da sucumbência, nas ações em que qualquer dos seus representantes tiver atuado, exceto com relação às pessoas jurídicas de direito público da administração direta e indireta” (art. 6o, inciso II, da Lei Complementar Estadual no 26/2006). 5. No entanto, a Lei Complementar no 132/2009, que alterou a Lei Complementar no 80/1994, incluiu o inciso XXI ao art. 4º, prevendo que a Defensoria Pública poderia “executar e receber as verbas sucumbenciais decorrentes de sua atuação, inclusive quando devidas por quaisquer entes públicos, destinando-as a fundos geridos pela Defensoria Pública e destinados, exclusivamente, ao aparelhamento da Defensoria Pública e à capacitação profissional de seus membros e servidores”. 6. Ocorre que, em jurisprudência superada, o Superior Tribunal de Justiça havia editado a Súmula 421 entendendo não serem cabíveis honorários advocatícios em favor da instituição quando litigar em face do ente público que a remunera, baseando-se na existência de confusão patrimonial entre tais entes. 7. Entretanto, instado a se manifestar, através do RE 1140005, sob o regime de Repercussão Geral (Tema 1002) o Supremo Tribunal Federal, sedimentou o entendimento de que ”É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra”. 8. Assim, em atenção à tese firmada através do RE 1140005, sob o regime de Repercussão Geral (Tema 1002), impõe-se a manutenção da sentença atacada, com o reconhecimento da possibilidade de condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários de sucumbência em favor da Casa Defensorial. 9. Superados tais pontos, no que tange ao valor da verba honorária, vale ressaltar que os honorários advocatícios, em demandas relativas ao direito à saúde, cujo proveito econômico é inestimável, devem ser fixados em observância ao art. 85 §8º do Código de Processo Civil, por apreciação equitativa. 10. Assim, em aplicação do Tema 1076 do STJ, entendo pela manutenção da sentença singular, que fixou honorários no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8001856-73.2023.8.05.0022, em que figuram como Apelante e Apelado respectivamente a ESTADO DA BAHIA e o DIONISIO PEREIRA DE BRITO. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da Relatora Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, Juíza de Direito Substituta de 2º Grau. Sala de Sessões, de de 2024. PRESIDENTE Maria do Rosário Passos da Silva Calixto Juíza de Direito Substituta de 2º Grau – Relatora PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA MR32